Tribunal: TJES
Processo: 0000759-67.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000759-67.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN DA SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000759-67.2021.8.08.0021

APELANTE: LUAN DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO.
ART. 33,
CAPUT DA

LEI

N
º 11.343/06
C/C ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O DELITO
DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
FIGURA DO

TRAFICANTE-USUÁRIO.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a eventual confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. O apelante faz jus à benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, que é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
. Precedentes.

5.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000759-67.2021.8.08.0021

APELANTE: LUAN DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta por

LUAN DA SILVA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3620623, Doc. 00007596720218080021.pdf, pp. 183/187), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado às penas de

0
5
(
cinco
) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06; e de
01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 03.2.2021, por volta de 17h14min, na Avenida Padre José de Anchieta, Bairro Ipiranga, no Município de Guarapari/ES, o réu trazia consigo e detinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Outrossim, o réu mantinha em depósito uma arma de fogo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, e art. 12, da Lei n.º 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, o acervo probatório que serve de lastro ao édito condenatório, consistente de
Auto de Apreensão
[Doc. 00007596720218080021 (IP).pdf, pp. 27/29],
Laudo de Exame Químico
(Doc. 00007596720218080021.pdf, pp. 111/113) e
Laudo de Exame de Arma de Fogo
(Doc. 00007596720218080021.pdf, pp. 175/181), além da prova oral produzida em juízo, revela-se satisfatoriamente coeso e, portanto, apto a evidenciar a
autoria e materialidade delitivas
quanto aos crimes imputados ao acusado, ora apelante,
não havendo que se falar, pois, em absolvição por insuficiência de provas.
Senão vejamos.

Salienta-se que o Laudo de Exame Químico atestou
positivamente
a presença de substância entorpecente. Paralelamente, o Laudo de Exame de Arma de Fogo atestou

positivamente
que tanto a arma como as munições apreendidas possuíam eficiência para disparo.

Em juízo, o apelante negou a prática dos crimes que lhe foram imputados, afirmando que a denúncia não é verdadeira e que os bens e objetos apreendidos não lhe pertenciam. Contudo,
não
colaciona aos autos qualquer elemento de prova a comprovar a sua versão.

Paralelamente, os Policiais Militares que efetuaram a sua prisão confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia, apontando que, durante a realização de patrulhamento preventivo no Bairro Ipiranga, avistaram o réu em atitude suspeita ao perceber a presença da guarnição, aparentando evidente nervosismo. Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram na cintura do acusado 01 (uma) bucha grande de maconha e um molho de chaves. Indagado sobre o local em que residia, o denunciado apontou o imóvel de seu pai. Que durante o acompanhamento até o imóvel apontado, o pai do acusado negou tal informação, afirmando que o réu residia na casa dos fundos. Ao se aproximarem do imóvel identificado, os militares sentiram forte odor característico de maconha, além de visualizarem pela janela entreaberta um tablete médio de maconha, o que os levou a proceder à abertura do imóvel valendo-se do molho de chaves apreendido com o réu. No interior da residência foram encontrados uma sacola contendo 01 (um) tablete maior de maconha, 01 (uma) balança digital, 01 (uma) pedra de crack, R$135,00 em notas trocadas, 01 (uma) faca com resquícios de maconha, além de 01 (um) revólver calibre 32, com 03 (três) munições ogivais em cima de um guarda-roupas. Que, diante do flagrante, o réu informou que as drogas existentes dentro da sua residência lhe pertenciam, assim como a arma de fogo encontrada em cima do guarda-roupa. Por fim, os agentes policiais afirmaram que alguns militares já conheciam o réu por outras abordagens e que o local da apreensão era conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Vejamos trecho do depoimento de um dos policiais:

“(...) que se recorda dos fatos e do acusado presente na audiência; que no momento do patrulhamento, o réu foi avistado em atitude suspeita, tentando evadir-se do local; que a guarnição abordou o réu e encontrou uma bucha de maconha e um molho de chaves que trazia consigo; que seu nome não foi localizado no sistema; que indicou o imóvel de seu pai como local de sua residência; que dirigindo-se à residência indicada para apanhar documento de identidade, tal informação foi negada pelo pai do réu, que afirmou que o réu residia na residência do fundo; que dirigindo-se à residência de fundo, avistaram pela janela aberta a existência de tablete de maconha no interior da casa; que utilizando-se do molho de chaves para abrir o cadeado do imóvel, o réu, então, admitiu a existência de outros materiais no interior do imóvel, de sua propriedade; que somente naquele momento ele admitiu o tráfico; que admitiu que traficava para si próprio, e não para terceiros; que a arma de fogo foi encontrada sobre o guarda-roupa; que particularmente não o conhecia, mas que outros militares já o conheciam de outras abordagens, pois o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que confirma as declarações prestadas por ocasião da lavratura do termo de apreensão; que confirma que o réu admitiu que residia no imóvel no qual foram localizados os materiais apreendidos; que confirma que o molho de chaves utilizado para abertura do cadeado do imóvel foi encontrado com o réu no momento da abordagem; que houve a confirmação da qualificação do pai do réu;”

(PM Evandro Miquelini, Mídia zoom_0.mp4)

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

In casu
, não há elementos que possam desabonar a conduta dos Policiais Militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

No que tange à caracterização da traficância, esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que, conforme se infere do depoimento dos Policiais Militares, o apelante foi abordado em atitude suspeita trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ademais, as circunstâncias da apreensão (
agente conhecido de outras abordagens policiais, tentando evadir-se, em atitude suspeita, de local reconhecido por seu intenso tráfico de drogas,
portanto uma bucha grande de “maconha”
); a quantidade de entorpecentes apreendidos, na sequência, dentro da residência do apelante [
sacola contendo
01 (um)
tablete maior de “maconha”
e
0
1
(uma)
pedra de “crack”
]; os demais objetos associados ao delito [
01 (uma) balança de precisão,
R$135,00
(cento e trinta e cinco reais)
em notas trocadas,
0
1
(uma)
faca com resquícios de “maconha”
], além da posse de 01 (um) revólver calibre 32, com 03 (três) munições ogivais em cima de um guarda-roupas,
demonstram a traficância,
com a majorante de arma de fogo, em razão da intimidação difusa ou coletiva exercida pelo revólver
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a eventual confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Assim, entendo correta a condenação do apelante no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, e art. 12, da Lei n.º 10.826/03.

Pass
ando ao exame da
dosimetria
da pena,
saliento que o apelante não se insurgiu expressamente quanto à penalidade correspondente ao delito do art. 12, da Lei n.º 10.826/03, até porque restou fixada no patamar mínimo legal.

Entretanto,
q
uanto ao delito do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, observo que
o apelante busca o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
de que trata
o §4º, do art. 33, do mesmo diploma legal
.

Esclareço que “a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, o afastamento da referida minorante, nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA”. (vide STJ, AgRg no HC n. 647.199/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022).

Deste modo, deve restar demonstrado, por outros elementos, que o réu se dedicava a atividades criminosas ou organização criminosa.

Saliento que a pretendida benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao
traficante ocasional
, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso dos autos, em que pese os policiais militares narrarem que já teriam abordado o apelante outras vezes, todavia, não consta dos autos que o réu possua condenações penais anteriores (trata-se de réu primário, portanto). Ademais, não há indícios nos autos de que o réu integre organização criminosa. Logo, entendo que o apelante faz jus ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Contudo, em razão da
quantidade
e
variedade
da droga apreendida [
aproximadamente 680g (seiscentos e oitenta gramas) de “maconha” e 1,5g (uma grama e meia) de “crack”
], entendo que a fração redutora deva ser de
1/6 (um sexto)
, o que considero adequado e proporcional à casuística.

Assim, considerando que, com relação ao delito do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, na
primeira fase
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal; na
segunda fase
, inexistem atenuantes e (ou) agravantes a serem aplicadas; e, na
terceira fase
, inexistem causas outras de aumento e (ou) diminuição da pena, após a aplicação, então, da benesse legal do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena definitiva em
0
4
(
quatro
) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
além de
4
17
(quatrocentos e
dezessete
) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de pena no semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença apenas para reconhecer o tráfico privilegiado, fixando a pena do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em
0
4
(
quatro
) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto, além d
e 4
17
(quatrocentos e
dezessete
) dias-multa
, mantidos os demais termos e condições fixados em sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)